Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702378-07.2023.8.07.0002 RECORRENTE: IMAD ABOUL EZZ, ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO RECORRIDO: ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE CABRAL NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Ação Indenizatória. Nulidade por cerceamento de defesa. Ausência de prova. Supressão indevida da fase probatória. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e realização de perícia tempestivamente requerida. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória. III. Razões de decidir. 3. Ausentes as hipóteses do art. 355 do CPC, não é admitido o julgamento antecipado de mérito, de modo que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo, em atenção ao art. 357 do CPC, momento em que serão resolvidas as questões processuais pendentes e delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. 4. As razões de decidir da sentença de improcedência foram na contramão da desnecessidade de prova, uma vez que o Juízo de origem pontuou que o Réu não teria se desincumbido de seu ônus probatório, especificamente da produção de prova técnica, requerida tempestivamente na fase de especificação, mas indeferido pelo Juízo. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para abertura da fase de produção de provas. Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido tempestivo de produção de prova técnica e, em seguida, o julgamento de improcedência baseado na ausência da prova”. A parte recorrente aponta violação aos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, ao concluir pela existência do cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial, inverteu a lógica processual, exigindo a produção de prova técnica sem que haja demonstração de sua “real utilidade, relevância ou pertinência”. Sustenta, também, que a ausência de provas não autoriza a dilação probatória automática, mas sim o julgamento desfavorável à parte que não se desincumbiu de seu ônus. E, ainda, que o exame direto do pedido subsidiário de anulação da sentença, sem apreciação prévia do pedido principal de reforma do julgado, caracteriza “erro material e lógico, violando os princípios da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e da boa-fé processual”. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as razões de decidir da sentença de procedência foram na contramão da desnecessidade de prova, uma vez que o Juízo de origem pontuou que o Réu não teria se desincumbido de seu ônus probatório e pontuado pela necessidade de prova técnica, o que foi requerido pelo Autor, mas indeferido na decisão ID 64027927. Dessa forma, resta violada a ampla defesa da parte Ré. Portanto, é possível concluir que o Apelante teve tolhida a dilação probatória, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e à ampla defesa” (ID 65968549) (grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de origem, sob pena de incidir o enunciado da Súmula 211/STJ. 2. A falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia. 3. O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência probatória configura cerceamento de defesa quando não oportunizado às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração do direito pleiteado. 4. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, acerca da ausência dos requisitos legais para julgamento antecipado da lide, esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029